Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E S P A C H O Em face da proposta de acordo constante no ID 54871516, intime-se os recorridos. Decorridos 30 dias sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo próprio para aguardar o julgamento da respectiva Repercussão Geral que tramita no STF. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora